Tribunal: TJMT
Processo: 1061366-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061366-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO - CPF: 002.858.741-36 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1061366-53.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – RESSARCIMENTO APENAS DO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1061366-53.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT com pedido de Restituição de Despesas Médicas julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$11.533,13 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (15/09/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários advocatícios de R$1.000,00.

A apelante alega que
não foi apresentado o laudo médico para comprovar os
respectivos gastos e o nexo causal com as lesões. Acrescenta que os documentos juntados aos autos não são hábeis para essa finalidade, e que a nota fiscal traz produtos que não são utilizados para esse tratamento específico, além de ter sido
i emitida em nome de terceiro, o que ratificaria a arguição de ausência de relação de causa e efeito.

Busca a exclusão dessa condenação e, ao final, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1061366-53.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT com pedido de Restituição de Despesas Médicas julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$11.533,13 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (15/09/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários advocatícios de R$1.000,00.

A apelante argui

que não foi apresentado o laudo médico e, portanto, não estariam devidamente comprovados
os respectivos gastos e tampouco o nexo causal com as lesões.

Busca a exclusão do ressarcimento das despesas médicas e suplementares.

O
reembolso desses gastos compreendidos no seguro obrigatório foi deferido em R$1.408,13.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3o da Lei n. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III, nestes termos:

Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5o da Lei n. 6.194/1974, “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os dispêndios com o tratamento de saúde estão detalhados nos Ids. 108843991, 108843992, 108843993, 108843994, 108843995, 108843996, 108843997 e 108843998. No entanto, constam realmente alguns itens que não são utilizados para esse tratamento específico e outros se encontram ilegíveis. Dessa forma, é necessário fazer a análise individualizada de cada documento.

Nos Ids. 108843991, 108843993, 108843994, 108843995 e 108843998 há Cupons Fiscais de compra de Álcool, Paracetamol, Soro Fisiológico, Dorilen, Compressas de Gaze e Fio Dental Hillo (de R$ 3,85). Contudo, este último produto não integra a lista de medicamentos e deve ser descontado do total,
o que resulta em

R$560,88
.

No Id. 108843992, além dos medicamentos e insumos recomendados, constam “sal de frutas”, de R$5,90, “toalha umed”, de R$13,72, e “óleo de girassol”, de R$22,95, que não têm ligação alguma com a lesão. Por conseguinte, devem ser excluídos do cálculo. Assim, neste ponto, são devidos
R$159,47
.

Nos Ids. 108843996 e 108843997, dentre os itens receitados estão “Ácidos Graxos Agetrol” e “Fresubin Protein Energy Drink”. Apesar de a apelante dizer que não são destinados ao tratamento, em consulta superficial à
internet
infere-se que servem para auxiliar o processo de cicatrização de feridas. Posto isso, serão incluídos no cálculo.

A existência de Nota Fiscal em nome de terceiro foi suscitada na contestação, e não na impugnação, por isso não se insere no cálculo final. À vista disso, neste tópico são devidos
R$319,71
.

Dessa maneira, o apelado faz jus ao total de
R$1.040,06, a importância que pagou deve ser-lhe restituída, e o reembolso das despesas médicas e suplementares comporta redução, como já mencionado.

A propósito, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.
Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2018, publicado no DJE 04/06/2018).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir o valor alusivo à restituição das despesas médicas e suplementares para
R$1.040,06
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021